Tribunal: TJDFT
Processo: 0753005-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0753005-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILNILDA DIAS SANTOS REZENDE DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal com base no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (valor da causa igual ou inferior a R$ 7.454,85). O agravante alega, em síntese, que: 1) necessária se faz a determinação judicial de citação do executado, antes de se proceder ao arquivamento do executivo fiscal ou pelo menos que esta determinação conste da mesma decisão; 2) a prevalecer a decisão agravada, certamente o crédito tributário será atingido pela prescrição, seja na modalidade inicial, pois sequer foi determinada a citação do devedor, seja na modalidade intercorrente; 3) a execução se realiza no interesse do credor. Requer, em antecipação da tutela recursal, o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata citação da parte executada e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ainda que se possa vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, não há risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator